Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-65.2024.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas – Aclaratórios que não comportam acolhimento – Acórdão que não padece de omissão, contradição ou obscuridade – Nítido caráter infringente – Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.